Tribunal: TJMT
Processo: 1059931-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059931-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 838.024.951-87 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS, BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada da biometria facial, cópia do documento pessoal e faturas, de modo que resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059931-28.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Jose Santos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 1.428,04 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), bem como condenando o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nas razões recursais, a instituição financeira Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que é devido a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que o conjunto probatório consistente em telas sistêmicas, faturas com histórico de utilização, cópia do documento pessoal do autor e biometria facial, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a origem da obrigação discutida.

O Recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que não houve a juntada de contrato assinado e que os meios de provas juntados são unilaterais, ou seja, não se prestam para o fim desejado.

No presente caso, o autor teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação, no valor de R$ 1.428,04 – disponível em 22/01/2022, o qual afirma desconhecer.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, isto porque, houve a juntada de conjunto probatório robusto consistente em telas sistêmicas, faturas, cópia do documento pessoal do autor e biometria facial.

Em que pese às alegações do Recorrido de que os meios de provas são unilaterais, averíguo que não houve negativa de que a foto não se tratava do autor. Ademais, constato que os registros fotográficos se tratam, de fato, do autor, conforme colaciono abaixo:

- Registro da audiência de conciliação:

- Biometria facial juntada à contestação:

Os documentos digitalizados em anexos à contestação e fotografia não foram impugnados, por isso devem ser considerados como verdadeiros.

Corroborando com tais meios de prova, verifico que as faturas possuem histórico de utilização, bem como consta pagamento efetuado. Segue abaixo:

A respeito da admissibilidade de telas sistêmicas para comprovar a utilização e contratação dos serviços pelo consumidor, eis o teor da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Outrossim, apesar de constar que nos autos que o cartão foi contratado em terminal eletrônico em Vera Cruz/BA, bem como o histórico de utilização são de compras realizadas em Salvador/BA, em consulta ao Google, que são informações públicas, constato que o Recorrido foi titular de uma firma individual, registrada em seu nome, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, aberta e, 14/09/2010 e encerrada em 01/02/2018, demonstrando que, em tese, teve atividade naquele Estado de região.

Segue a consulta do CNPJ em nome do autor na Receita Federal:

Além disto, em 16/04/2018 consta no Diário Oficial do Município de Salvador que a Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 233, inciso I, § 1°, da Lei no 7.186/2006, regulamentado pelo artigo 40, caput, do Decreto no 20.588/2010, de ofício, procedeu com a baixa das inscrições de Pessoa Jurídica, que também é fato público e notório, estando o autor mencionado em tal determinação:

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não comprovou que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo
improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024